Tribunal: TJPA
Processo: 0804003-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804003-90.2026.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DA MOTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
Habeas Corpus
impetrado em favor de condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de criança, por entender configurada a utilização do
writ
como sucedâneo de recurso próprio, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada necessidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP; (ii) estabelecer se há contradição entre a exposição das teses defensivas no relatório e a conclusão pela inexistência de ilegalidade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a admissibilidade da impetração, concluindo que o
Habeas Corpus
foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio e que as teses defensivas demandariam reavaliação dos critérios empregados na individualização da pena, providência incompatível com a via estreita do
writ
.

5.

O julgado também apreciou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, registrando a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia apta a excepcionar a inadmissibilidade do
Habeas Corpus
substitutivo.

6.

A reprodução das alegações defensivas no relatório não implica reconhecimento de sua procedência, constituindo mera exposição dos fundamentos da impetração, inexistindo incompatibilidade lógica com a conclusão alcançada pelo Colegiado.

7.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o órgão julgador explicita as razões pelas quais deixa de conhecer da impetração e afasta a existência de ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem de ofício. 3. A exposição das alegações da parte no relatório do acórdão não gera contradição com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 619 e 654, § 2º; CP, art. 217-A; ECA, art. 241-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 915.299/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024; TJPA, HC nº 0810762-75.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 11.09.2023; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0010417-73.2016.8.14.0070, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca
de Embargos de Declaração
opostos por Geovane da Mota Ferreira, em face do v. Acórdão ID 35551399, por meio do qual a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender configurada a utilização do
writ
como sucedâneo de recurso próprio.

Noticia o embargante que impetrou
Habeas Corpus
em razão de supostas ilegalidades verificadas na sentença condenatória e no acórdão que a manteve, sustentando, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a ilegalidade da fração aplicada ao crime continuado, a desproporcionalidade da agravante da reincidência e a necessidade de absorção do delito previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo crime de estupro de vulnerável.

O
Habeas Corpus
foi julgado pela Seção de Direito Penal deste Tribunal, que, à unanimidade, deixou de conhecer da impetração, ao fundamento de que a pretensão defensiva demandava reavaliação de critérios de individualização da pena e revisão de questões incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício (ID

35551399).

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o Colegiado teria deixado de apreciar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, bem como as teses relacionadas à dosimetria da pena, apontando, ainda, incompatibilidade entre a exposição das alegações defensivas no relatório e a conclusão pela inexistência de ilegalidade flagrante.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja concedida a ordem de ofício, com o redimensionamento da reprimenda e a readequação do regime prisional (ID 35571557).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer pela rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 33767550).

É o necessário relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, diante da alegada ausência de apreciação da possibilidade de concessão da ordem de ofício e da suposta incompatibilidade entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado (julgado na 20ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, de 14/04 a 16/04/2026), para que a Corte rememore os seus fundamentos (ID 35551399):

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e art. 241-D do ECA, com alegação de constrangimento ilegal decorrente de supostos vícios na dosimetria da pena, reconhecimento indevido de concurso de crimes, ausência de atenuante, ocorrência de bis in idem e desproporcionalidade na fixação da reprimenda, visando ao redimensionamento da pena e reflexos no regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para rediscussão da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante apta a justificar o conhecimento excepcional do
writ
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Habeas Corpus
não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas, sendo inadequado para revisar a dosimetria da pena.
4.
A impetração não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional
. 5.
As alegações defensivas demandam reavaliação do conjunto fático-probatório e dos critérios de individualização da pena, o que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

6.
Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão condenatória ou no acórdão que a manteve, os quais apresentam fundamentação idônea
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Writ
não conhecido. Tese de julgamento: 1. O
Habeas Corpus
não é cabível como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para rediscutir dosimetria da pena. 2. O reexame de matéria fático-probatória é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. 3. A ausência de ilegalidade flagrante impede o conhecimento do
writ
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 217-A; ECA, art. 241-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 915.299/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.04.2024; TJPA, HC nº 0810762- 75.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 11.09.2023. (grifos)

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP). Os aclaratórios, assim, não se prestam ao reexame de matéria já devidamente apreciada, nem à rediscussão fático-probatória de teses rejeitadas e já debatidas no acórdão.

No caso dos autos, a defesa sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso quanto ao dever de concessão da ordem de ofício, previsto no art. 654, § 2º do CPP, bem como contraditório por ter descrito, no relatório, as teses defensivas relativas à dosimetria da pena e, ao final, concluído pela inexistência de ilegalidade flagrante.

A alegação não procede.

Conforme se verifica da leitura do acórdão embargado, o Colegiado examinou expressamente a admissibilidade da impetração, concluindo que o
Habeas Corpus
foi manejado como sucedâneo de recurso próprio, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento, registrando, ainda, que as teses defensivas demandariam reavaliação dos critérios empregados na individualização da pena, providência incompatível com a via estreita do
writ
.

A decisão embargada, igualmente, enfrentou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, registrando expressamente a ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a mitigação da regra de inadmissibilidade do
Habeas Corpus
substitutivo.

A alegada contradição também não se verifica. Isso porque o relatório do acórdão limita-se à exposição das teses deduzidas pela parte impetrante, sem qualquer juízo de valor acerca de sua procedência, ao passo que a conclusão alcançada pelo Colegiado decorre da análise jurídica da admissibilidade da impetração e da inexistência de ilegalidade flagrante, inexistindo incompatibilidade lógica entre tais premissas.

A matéria suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada, inexistindo a omissão apontada, sendo certo que a mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza vício integrativo, evidenciando apenas a pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF. II. QUESTÃO DISCUTIDA. 2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito. III. RAZÕES PARA DECIDIR.
3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.
4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.
5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos. 6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.
[...] Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026). (grifos).

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se, na íntegra, o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026